Tribunal: TJBA
Processo: 8001426-69.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001426-69.2016.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCINEIDE DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): ALESSANDRO DA SILVA SANTIAGO APELADO: JOSÉ RUBINALDO DOS SANTOS LIMA Advogado(s):JOSEMY ARAUJO LOPES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA E ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. CONTROVÉRSIA SOBRE DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, proposta por parte que afirma exercer posse sobre imóvel urbano desde 1991, alegando que, em 2014, houve invasão por terceiro. O juízo de origem, após a produção de prova oral em audiência de instrução, entendeu que não restou comprovada a posse alegada nem a prática de esbulho, motivo pelo qual rejeitou o pedido. A parte autora requereu, em sede recursal, a reforma da sentença, reiterando a tese de que houve esbulho e que produziu prova suficiente para demonstrar a posse e o fato alegado. Requereu, ainda, nova instrução. O recorrido não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instrução processual foi suficiente para permitir julgamento do mérito em ação possessória envolvendo possível ocupação indevida de imóvel urbano; e (ii) saber se, diante da natureza técnica da controvérsia, a ausência de produção de prova pericial comprometeu o alcance de decisão jurisdicional. III. Razões de decidir 3. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a posse exercida nem o esbulho praticado pelo réu, mesmo após a realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas. 4. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a parte autora foi regularmente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo requerido apenas a realização de prova oral, a qual foi deferida e realizada. 5. Todavia, a análise dos autos revela que a controvérsia envolve questão técnica complexa relativa à delimitação física dos imóveis urbanos, à definição de confrontações e à possível sobreposição de áreas, circunstâncias que exigem conhecimento técnico para adequado esclarecimento. 6. Ainda que a parte autora não tenha requerido a produção de prova técnica, a própria natureza do litígio já indicava, desde sua origem, a imprescindibilidade desse meio probatório. Prova disso é o fato de que a demanda foi inicialmente ajuizada no âmbito dos Juizados Especiais e lá extinta, sem resolução de mérito, por depender de prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo. 7. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz possui o dever de determinar a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento, não se restringindo aos requerimentos das partes, especialmente quando se trata da busca por uma solução de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4º, 6º e 8º). 8. A ausência de prova pericial comprometeu a instrução do feito e, por conseguinte, a entrega da tutela jurisdicional adequada, sendo necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória, para a produção da prova técnica pertinente. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença anulada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A complexidade técnica da controvérsia possessória, especialmente quando envolve delimitação de imóvel urbano e eventual sobreposição de áreas, demonstra a necessidade de produção de prova técnica. 2. A ausência de tal prova compromete a instrução do feito e impede a formação de juízo seguro sobre os fatos controvertidos, ainda que não arguida pelas partes”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 370 e 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001426-69.2016.8.05.0248, em que figura como Apelante Lucineide de Jesus Almeida e Apelado José Rubinaldo dos Santos Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator